Tribunal: TJDFT
Processo: 0716562-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE. DÍVIDA ATUAL. INEXISTÊNCIA. PAGAMENTO. ANTERIOR. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a interrupção do serviço em caso de inadimplemento do consumidor, entretanto, o parágrafo 5o do artigo 121 da Resolução no 14/2011 da ADASA é claro ao dispor que é vedada a suspensão do fornecimento de água por motivo de inadimplência do usuário após decorridos 120 (cento e vinte) dias do vencimento da fatura.
2. Se o consumidor realizar o pagamento das 04 (quatro) últimas faturas vencidas antes de efetivado o corte, restando apenas débitos pretéritos em aberto, o restabelecimento do fornecimento de água é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.